Tribunal: TJES
Processo: 5005595-80.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005595-80.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADRIANO ROBERTO PORTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. JUIZADOS ESPECIAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. 1. Nos Juizados Especiais, não há prerrogativa de intimação pessoal para a Fazenda Pública, aplicando-se o princípio da igualdade processual previsto no art. 7º da Lei nº 12.153/09. 2. A intimação da Fazenda Pública processa-se através do Diário da Justiça Eletrônico, em consonância com o entendimento do STF no ARE 648.629 (Tema 549). 3. Embargos de declaração opostos após o trânsito em julgado são intempestivos e não merecem conhecimento. 4. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração (IDs 7572085 e 7572089) opostos por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO em face do acórdão (ID 5830245) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau. O recorrente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, sem condenação em custas, conforme o artigo 20, inciso V, da Lei nº 9.974/13, que beneficia o Estado com a isenção de tal cobrança.

Em suas razões recursais constantes do ID 7572085, a autarquia requereu inicialmente o envio dos autos eletrônicos para a 2ª Turma Recursal, a fim de que aquele juízo aprecie o presente recurso, sem, contudo, apresentar justificativa consistente para tanto. Posteriormente, alegou omissão na análise de questão expressamente suscitada nas razões do recurso inominado, referente ao processo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) instaurado em desfavor da parte autora, sustentando que tal processo possui como fundamento infração de trânsito que prevê como penalidade específica a suspensão do direito de dirigir. Aduz que a pretensão autoral baseia-se em fundamento inaplicável ao caso em comento, pois a infração cometida pela parte autora gera a penalidade de suspensão direta do direito de dirigir, prevista no inciso II do art. 261 do CTB, independentemente do somatório de pontuação, questão sobre a qual esta Turma Recursal não teria se manifestado.

Por derradeiro, em ambos os embargos opostos, alegou a embargante a ausência de intimação pessoal do ente público e, consequentemente, a nulidade da certidão de trânsito em julgado, sustentando ser tempestivo o presente recurso.

Deixaram de ser apresentadas contrarrazões pela parte embargada.

Verifica-se que, após o julgamento do mencionado acórdão, o processo transitou em julgado em 19 de setembro de 2023, sem qualquer manifestação das partes, retornando à comarca de origem.

Conforme certidões (IDs 7572086 e 7572090) exaradas nos autos, os embargos de declaração foram opostos de forma intempestiva, razão pela qual se alega a nulidade da certidão de trânsito em julgado expedida pelo Colegiado Recursal.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que deixo de conhecer dos presentes embargos, posto que não preenchem os requisitos de admissibilidade recursal.

Isto porque, não obstante os embargos tenham sido opostos somente após o trânsito em julgado da decisão, verifico que a autarquia DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO apenas foi intimada pessoalmente para tomar ciência da descida dos autos, e não propriamente do acórdão proferido.

Entretanto, saliento que não há prerrogativa de intimação pessoal do Estado do Espírito Santo para ciência do resultado do julgamento, uma vez que a Lei nº 12.153/09, em seu art. 7º, veda expressamente qualquer tipo de privilégio processual para a Fazenda Pública no tocante à contagem de prazos processuais, estabelecendo que:

"Art. 7º Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias."

Ademais, a ausência de intimação pessoal do acórdão encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 648.629 (Tema 549), que fixou a seguinte tese:
"A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais"
.

Dessarte, aplica-se também à Fazenda Pública Estadual os termos do artigo 82, §1º, da Resolução nº 023/2016 do TJES, de sorte que a intimação nesta esfera recursal processa-se através do Diário da Justiça Eletrônico.

Embora não reconheça o manejo dos embargos de declaração por intempestividade, mister destacar que os embargos declaratórios são cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, qual seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, consoante também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95, com a redação que lhe foi conferida pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado acompanhado de razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC/15, ou seja, com o escopo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não se admite a oposição dos embargos declaratórios amparados em razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas de suas estritas hipóteses de cabimento, conforme se constata no caso presente.

Com efeito, verifico que o acórdão embargado foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil.

Portanto, o que se pretende é a reforma do julgado, ou seja, o que se almeja, diante do inconformismo com o decisum, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante.

Destarte, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por meio dos embargos de declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a inexistência de imprecisão no acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer vício do decisum.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, posto que manifestamente intempestivos.

Transitada em julgado a presente decisão, determino a devolução dos autos ao juízo de origem para as providências de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)